Tribunal: TJBA
Processo: 8020994-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020994-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GREEN RESIDENCE CONDOMINIO LTDA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO, LUCAS WENDEL JUNQUEIRA PINTO DE BRITO

AGRAVADO: WAGNER BRUNO MARTINS MAGALHAES

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS GARCIA AVELAR, ALINE MARIANE LADEIA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. POSSE DO IMÓVEL COMPROVADA POR CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TURBAÇÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA REVERSOS. DECISÃO MANTIDA.
Recurso conhecido e DESprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020994-58.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante GREEN RESIDENCE CONDOMINIO LTDA e como agravado WAGNER BRUNO MARTINS MAGALHAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.